Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. FURTO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. LEI. RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO ATO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. ATIPICIDADE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. IMPROCEDENTE ANTE A EXISTÊNCIA DE DESIGNIOS AUTONOMOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DO CRIME DE FURTO ANTE ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. INAPLICAVEL. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO CRIME DE FURTO. IRRELEVÂNCIA DA VÍTIMA SE ENCONTRAR, OU NÃO, EM REPOUSO. IMPROCEDENTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo ausência de violência ou grave ameaça no crime de violação de domicílio, porque cometido mediante clandestinidade, quando o réu ingressa no domicílio da vítima sem que esta perceba, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. O crime de violação de domicílio não é meio necessário à execução do crime de ameaça, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção em razão da existência de desígnios autônomos na execução dos crimes.

3. A palavra da vítima, no âmbito dos crimes de violência doméstica contra a mulher, possui especial valor probatório quando corroborada com as demais provas dos autos e quando não há contraprova apta a desmerecer o relato, afasta a alegação de insuficiência probatória no que tange o delito de ameaça.

4. Eventual confissão do acusado dando conta que furtou o aparelho televisor, alegando, todavia, que o aparelho era de sua propriedade, quando não comprovada tal situação, configura o crime de furto, já que, como regra, o ordenamento jurídico brasileiro veda a autotutela.

5. O fato de a vítima não se encontrar em repouso no momento do furto, não afasta a aplicação da majorante prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal.

6. Recursos conhecidos e não providos.